Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-32.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801211-32.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA JUDICIAL FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL NÃO COMPROMETEDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), por ter, juntamente com outros agentes e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraído bens da vítima no estacionamento de supermercado em Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade no reconhecimento pessoal do acusado realizado sem observância ao art. 226 do CPP; (ii) se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) se estão configuradas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; (v) se há excesso na dosimetria da pena, notadamente na aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ainda que sem o cumprimento formal do art. 226 do CPP, não compromete a validade da condenação, uma vez que não constitui a única prova de autoria, estando esta lastreada em elementos independentes, colhidos sob contraditório, como os depoimentos da vítima e dos policiais.

4. As provas testemunhais, especialmente da vítima e dos policiais militares que atuaram na perseguição e prisão do recorrente, revelam-se firmes e coerentes, confirmando a participação direta e relevante do apelante na empreitada criminosa.

5. A participação do réu foi determinante para a prática do crime, não sendo possível reconhecer a tese de participação de menor importância.

6. A configuração das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas restou comprovada por meio de prova testemunhal idônea, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma, conforme jurisprudência consolidada.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a aplicação sucessiva das majorantes observou fundamentação concreta, não configurando bis in idem ou excesso punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento pessoal informal não invalida a condenação quando amparada em provas autônomas e judicializadas. 2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, é suficiente para a comprovação da autoria e do emprego de arma de fogo em crime de roubo. 3. A participação de menor importância pressupõe colaboração irrelevante ao resultado, o que não se verifica quando o agente atua com papel relevante na execução ou fuga. 4. É admissível a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157 do CP quando devidamente fundamentada e baseada em provas idôneas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 59, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258; AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Min. Ribeiro Dantas, 10/9/2024; STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, 15/10/2025; STJ, REsp n. 2.660.655/SP, Min. Daniela Teixeira, 18/2/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO BRITO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23862337) que no dia 24 de janeiro de 2023, por volta da 1h, no estacionamento do supermercado Líder, localizado na Avenida Tavares Bastos, Bairro da Marambaia, em Belém/PA, o apelante em comento, juntamente com dois comparsas, subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima JOSÉ CARLOS SANTANA DE SOUZA. Descreve que a vítima foi abordada quando se dirigia ao seu veículo, sendo coagida a desbloquear o celular, que foi tomado à força por uma mulher do grupo. Logo após, um terceiro agente chegou ao local, exibiu uma arma de fogo e reforçou a ameaça, momento em que a vítima entregou um
smartphone
, um cartão de débito e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie.

Ato seguinte o crime, os autores fugiram em um veículo GM Onix Sedan. O policial militar Raimundo Saraiva da Paixão Junior relatou que, ao ser informado sobre a perseguição a um veículo GM Onix Sedan envolvido em roubo, passou a acompanhar a diligência. Durante a ação, três suspeitos desceram do carro e fugiram a pé, mas o policial prosseguiu no encalço do veículo e disparou contra um dos pneus, forçando sua parada na Avenida Júlio César. O recorrente saiu do automóvel alegando ter sido baleado. Em seguida, foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime e encaminhado à delegacia. Os bens subtraídos não foram recuperados.

Em
razões recursais
(ID 23862448), o apelante arguiu preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, bem como ausência de justa causa para a ação penal, por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito. Alega que o reconhecimento foi viciado, pois realizado de forma informal, após a prisão e sem formação de contraditório ou cadeia de custódia da memória da vítima, sendo contaminado pelo estado em que se encontrava o apelante (baleado e rendido no local do suposto flagrante). Sustenta, ainda, que não houve apreensão de arma de fogo ou bens da vítima em posse do apelante, tampouco realização de perícias que pudessem corroborar a acusação.

Relativamente ao mérito, a defesa argumenta que o apelante exercia, à época, atividades lícitas como monitor socioeducativo, microempreendedor e motorista de aplicativo, e que teria sido confundido com terceiros a quem teria prestado corrida, tendo sido alvo de abordagem policial violenta e indevida. Aponta, também, contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima quanto à dinâmica dos fatos, número de agentes e uso de arma de fogo, pleiteando, com base no princípio do
in dubio pro reo
, sua absolvição.

Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, por ausência de provas idôneas quanto à sua efetiva configuração, e, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, com consequente redução da pena.

Pugna, ainda, pela limitação da pena a uma única causa de aumento, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Ao final, requer a readequação do regime inicial para o semiaberto ou aberto, bem como a exclusão da pena de multa. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Em
contrarrazões
(ID 23862451), o RMP defende a manutenção da condenação, aduzindo que a sentença baseou-se em um conjunto robusto de provas, composto pelos depoimentos da vítima e de policiais militares, todos harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório. Sustenta que a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não compromete a validade da condenação, uma vez que esta se fundamentou em provas autônomas e convergentes.

Relativamente ao mérito, sustenta a plena demonstração da materialidade e autoria delitivas, corroboradas por elementos firmes nos autos, como a ação conjunta dos agentes, o emprego de grave ameaça mediante arma de fogo e a condução do veículo utilizado na fuga pelo próprio apelante. Rechaça a tese de participação de menor importância, pois o réu atuou de forma essencial para a consumação do delito. Aponta, ainda, a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, e refuta qualquer necessidade de revisão da dosimetria fixada.

Nesses termos, pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
:
Nulidade. Reconhecimento de pessoa:

Em sede preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, por alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, bem como de ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas. Sustenta a defesa que o reconhecimento teria sido realizado de forma informal, após a prisão do acusado, em situação emocionalmente comprometida, sem observância da cadeia de custódia da memória da vítima, além de destacar a inexistência de apreensão da arma de fogo ou dos bens subtraídos.

A preliminar não merece acolhida.

É certo que o reconhecimento de pessoas passou a ser objeto de maior rigor hermenêutico na jurisprudência penal contemporânea, notadamente a partir do julgamento do Tema Repetitivo n. 1258 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou compreensão no sentido de que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob pena de invalidação do ato quando utilizado como prova autônoma de autoria. Reconheceu-se, ainda, o risco epistêmico inerente aos reconhecimentos informais, em especial aqueles realizados de forma isolada, após a prisão do suspeito, por potencial contaminação da memória do reconhecedor.

Todavia, o mesmo precedente qualificado, de observância obrigatória, estabeleceu limites claros ao alcance da nulidade, assentando que o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP
não contamina automaticamente o conjunto probatório
, nem impõe, por si só, a absolvição do acusado ou o trancamento da ação penal. A nulidade somente se projeta quando o reconhecimento viciado constitui
o único elemento de autoria
, ou quando há relação direta de causalidade entre o ato inválido e as demais provas produzidas, de modo a comprometer a confiabilidade global da instrução.

No caso concreto, embora a defesa alegue vício no reconhecimento realizado em sede policial, verifica-se dos autos que a identificação do apelante não se restringiu a esse momento inicial. A sentença condenatória apoiou-se em um
conjunto probatório plural, convergente e independente
, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta a alegada nulidade. A vítima reconheceu o réu de forma firme e segura, na fase administrativa e em juízo, descrevendo de maneira coerente e reiterada a dinâmica dos fatos, a atuação do acusado desde o interior do supermercado (como um dos sujeitos que a observava à mesa ao lado na lanchonete), até sua participação na fuga, como condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão do acusado foram colhidos em juízo e revelam absoluta consonância entre si e com o relato da vítima. As testemunhas policiais narraram a fuga do veículo, a desobediência à ordem legal de parada, a captura do acusado na condução do automóvel utilizado no crime e o reconhecimento realizado pela vítima no local dos fatos. Trata-se, portanto, de
provas independentes do reconhecimento viciado
, que não guardam relação de causa e efeito com eventual falha procedimental ocorrida na fase inquisitorial.

A alegação defensiva de que o reconhecimento teria sido contaminado pelo estado físico do acusado, que se encontrava ferido no momento da prisão, não encontra respaldo probatório nos autos. Não há qualquer elemento concreto que indique induzimento, coação ou direcionamento da vítima para reconhecer o apelante, sendo insuficiente, para tanto, a mera conjectura defensiva.

Lado outro, a justa causa para a ação penal exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se confundindo com o juízo definitivo de culpabilidade. No caso, a materialidade do crime de roubo está devidamente demonstrada pelos registros formais do flagrante e, sobretudo, pelo depoimento da vítima, que descreveu a subtração mediante grave ameaça. A autoria, por sua vez, decorre de um conjunto probatório robusto, harmônico e judicializado, que extrapola em muito o reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

A inexistência de apreensão da arma de fogo ou dos bens subtraídos não invalida a persecução penal nem compromete a justa causa, uma vez que admissível a comprovação do emprego de arma de fogo e da subtração patrimonial por outros meios de prova, especialmente pela palavra da vítima, quando corroborada por elementos convergentes, como ocorre na espécie.

Assim, à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 1258/STJ, constata-se que, embora o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observe integralmente as formalidades legais, tal irregularidade não tem o condão de macular a instrução criminal nem a sentença condenatória, porquanto inexistente dependência probatória exclusiva ou contaminação do acervo probatório judicial.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em nulidade da instrução processual, tampouco da sentença penal condenatória, as quais se alicerçam sobre elementos probatórios múltiplos, convergentes e produzidos com observância plena ao devido processo legal.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Por conseguinte, ausente vício que comprometa a regularidade formal do feito ou que tenha resultado em prejuízo concreto à ampla defesa,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Alegada insuficiência de provas:

No mérito, sustenta a defesa a tese de que o apelante exercia, à época dos fatos, atividades lícitas e regulares, como as funções de monitor socioeducativo, microempreendedor e motorista de aplicativo, e que, por esse motivo, teria sido confundido com terceiros autores do delito, a quem teria supostamente prestado uma corrida. Alega, ainda, que foi alvo de abordagem policial violenta e indevida, acrescentando a existência de contradições nos relatos testemunhais e no depoimento da vítima, especialmente quanto ao número de agentes envolvidos no roubo e ao efetivo emprego de arma de fogo. Por fim, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria.

A tese, no entanto, não merece acolhida.

A dinâmica dos fatos foi narrada de forma clara e coerente pelas testemunhas ouvidas em juízo:

A vítima
JOSÉ CARLOS SANTANA DE SOUZA
relatou que estava na lanchonete do supermercado Líder quando percebeu uma mulher e dois homens, um deles sendo o acusado, olhando para ele e fazendo comentários. Que após terminar sua refeição, desceu ao estacionamento para pegar seu carro, momento em que foi abordado pelo acusado, que estava acompanhado de uma mulher que agia de forma bastante agressiva. Disse que a mulher exigiu que a vítima desbloqueasse seu smartphone, e ao tentar resistir, ela tomou o celular à força. Que logo depois, um carro branco, modelo Ônix Sedan, conduzido pelo acusado, entrou no estacionamento, que parou ao lado da vítima. Disse que o acusado estava na lanchonete no momento inicial e depois chegou conduzindo o veículo que trazia as pessoas que subtraíram seus pertences. Que o acusado estava todo tempo ao lado da mulher que subtraiu o celular e observou tudo. Disse que uma terceira pessoa desceu do veículo, exibindo uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse tudo o que tinha. Após isso, todos entraram no carro e saíram em fuga. Que um cliente que estava entrando no estacionamento percebeu a situação e que se tratava de um assalto, alertou uma guarnição de polícia militar que estava às proximidades. Os policiais então iniciaram o acompanhamento do veículo dos agentes e efetuaram a prisão do acusado. Que se dirigiu ao local onde os policiais detiveram o acusado e o reconheceu. Na ocasião informou que ele era uma das pessoas que estava no supermercado. Que reconheceu como motorista do veículo utilizado na prática do roubo no estacionamento do Supermercado Líder.O policial RAIMUNDO SARAIVA DA PAIXÃO JUNIOR informou que recebeu informações sobre um acompanhamento policial a um veículo Ônix branco envolvido em roubo. Durante a perseguição, visualizou três indivíduos desembarcando e fugindo a pé. Após disparo no pneu, o veículo parou, e o réu foi encontrado ferido, confessando ser o motorista. A vítima compareceu ao local e o reconheceu como autor do crime.

O policial
RONALDO CARDOSO DA SILVA
corroborou o relato anterior, acrescentando que ouviu disparos na perseguição e que o réu foi detido próximo ao viaduto da Av. Júlio César. O veículo estava vazio, e o acusado foi identificado e reconhecido no local pela vítima.

O policial
RENAN MONTEIRO ALVES
, por sua vez, narrou que, durante o acompanhamento a pé de dois indivíduos que saíram do carro, um deles atirou contra a guarnição, sendo necessário o revide. Outro grupo de policiais continuou a perseguição do veículo, culminando na detenção do réu, já rendido. Também confirmou o reconhecimento do acusado pela vítima no local.

O réu, por sua vez,
negou a autoria e declarou que apenas fazia uma corrida para o casal que praticou o assalto
. Entretanto, não trouxe provas que corroborassem sua versão, tampouco identificou os supostos passageiros. Sua alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O fato de o acusado ter fugido da abordagem policial, desobedecido à ordem de parada e ter sido capturado conduzindo o veículo utilizado na fuga, desde a garagem do supermercado, reforça sua vinculação à empreitada criminosa
. A tese de erro de pessoa não encontra amparo nos elementos produzidos em juízo.

Cumpre destacar que, em delitos patrimoniais cometidos sob clandestinidade ou em circunstâncias de surpresa, como é próprio do tipo penal do art. 157 do Código Penal,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando prestada em juízo, de forma
coerente, firme e sem contradições
, como se verifica nos presentes autos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que,
nos crimes contra o patrimônio
, a vítima
não possui interesse em imputar falsamente a autoria a terceiro
, e sua narrativa, quando harmônica e compatível com os demais elementos de prova,
é apta a fundamentar o juízo condenatório
, mesmo na ausência de testemunhas presenciais.

Confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

(...)

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.).”

Portanto, a condenação penal ressoa legítima, dez vez que fundada em prova testemunhal harmônica, especialmente a da vítima, corroborada por testemunhas isentas, como agentes públicos, e circunstâncias objetivas dos autos.

Assim, diante da sólida prova judicializada da materialidade e autoria, não subsiste dúvida capaz de justificar a absolvição do apelante, motivo pelo qual rejeito a tese de mérito e mantenho a condenação.

2.2. Da aventada participação de menor importância:

No que tange à alegação defensiva de que o apelante teria participação de menor importância na empreitada criminosa, merecendo, por esse motivo, a redução da pena nos termos do §1º do art.29 do Código Penal, a tese deve ser rejeitada.

Sustenta a defesa que o apelante teria atuado de forma menos relevante no crime, limitando-se à condução do veículo, sem praticar diretamente os atos de subtração dos bens da vítima, o que, segundo alega, justificaria o reconhecimento de participação de menor importância. Tal argumento, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, nem na teoria legal aplicável à matéria, ciosa da doutrina monista de autoria e participação adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A prova coligida nos autos, prestada tanto pela vítima quanto pelas testemunhas policiais, revela que
o apelante não se limitou a um papel periférico ou meramente acessório à prática delitiva
. Ao contrário, sua conduta foi essencial para a consecução do tipo penal, na medida em que ele foi responsável por oferecer apoio logístico imediato aos demais agentes no momento em que estes executavam a subtração do patrimônio da vítima, bem como por conduzir o veículo que permitiu a aproximação, a consumação e a fuga após a prática do roubo.

A vítima, em juízo, descreveu de forma clara e coerente que o apelante esteve presente ao longo de toda a sequência fática delitiva, inclusive permanecendo ao lado da mulher que subtraiu o
smartphone
, fornecendo respaldo à ação criminosa. Os depoimentos dos policiais militares corroboram a descrição da vítima, relatando que o apelante encontravase no interior do veículo utilizado na fuga, desobedeceu à ordem de parada e foi capturado enquanto tentava evadirse, conduta incompatível com a de um agente de menor importância ou de simples condutor alheio aos atos principais.

Com efeito,
a participação de menor importância pressupõe uma colaboração distante do núcleo da ação criminosa, com contribuição mínima e irrelevante para o resultado
, circunstância que não se ostenta quando o agente concorre de maneira direta e indispensável para a execução da conduta criminosa. A teoria monista adotada pelo art.29 do Código Penal não distingue o coautor do executor direto para fins de imputação de autoria, de modo que quem concorre de modo relevante para a realização do crime, ainda que não pratique o ato central da violência ou ameaça, assume condição de coautor com plena responsabilidade penal.

Nesse sentido, não se caracteriza participação de menor importância quando o agente possui papel
relevante na preparação, facilitação, apoio ou fuga
relacionados à empreitada criminosa, porquanto tais condutas são
condições eficazes para a consumação do delito e contribuem de modo significativo para a consecução do resultado delituoso
. O simples fato de o apelante ter assumido a direção do veículo e de ter participado de toda a sequência fática, inclusive permanecendo junto aos demais agentes até o momento da fuga e da captura, afasta a alegação de menor importância.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique que o apelante atuou de forma residual ou que seu concurso tenha sido irrelevante para o resultado, circunstância que, inclusive, a própria defesa não logrou demonstrar de forma concreta. As declarações colhidas em juízo não apontam ocorrência de dissociação de vontades ou atuação meramente acessória, mas antes unidade de desígnios entre os agentes, com contribuição eficaz e imprescindível de todos os partícipes para o êxito do crime.

Por todo esse conjunto probatório, que demonstra participação direta, ativa e determinante do apelante na empreitada criminosa,
não assiste razão à tese de reconhecimento de participação de menor importância
. Restando comprovado que o réu contribuiu de modo eficaz para o desenrolar e a consumação do roubo majorado, impossibilitase a aplicação do benefício legal do §1º do art.29 do Código Penal.

2.3. Das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo:

No que se refere às teses subsidiárias apresentadas pela defesa, no sentido de afastar as majorantes relativas ao
emprego de arma de fogo
e ao
concurso de pessoas
, sob o argumento de ausência de provas idôneas quanto à sua efetiva configuração, as alegações não merecem prosperar.

No que tange à majorante do
emprego de arma de fogo
prevista no art. 157, §2ºA, I, do Código Penal, cumpre registrar que a jurisprudência remansosa reconhece que
não se exige a apreensão material do artefato ou a realização de perícia para que se reconheça a utilização de arma de fogo no contexto de um roubo
, desde que existam outros elementos probatórios suficientes a demonstrar que o agente personificou ou se beneficiou do emprego da arma no momento da consumação do crime. Essa orientação se consolida em múltiplos precedentes, nos quais se admite a incidência da majorante com base em
depoimentos firmes de vítima e testemunhas
, que descrevem a presença e o uso da arma na dinâmica delitiva, sem prejuízo da necessidade de se observar o devido processo legal e a valoração racional da prova colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

No caso vertente, a vítima prestou depoimento testemunhal judicial claro, detalhado e coerente ao afirmar que um terceiro agente, que integrava o grupo criminoso, exibiu uma arma de fogo no momento que exigia a entrega dos bens, criando grave ameaça à sua integridade física. Essa narrativa foi corroborada pela palavra dos policiais militares que agiram na perseguição e prisão, os quais confirmaram que houve disparos no curso da diligência contra a guarnição, denotando a presença de arma no contexto da ação delitiva. Não se trata, portanto, de mera conjectura ou relato genérico, mas de afirmação direta da vítima, ratificada em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, configurando prova idônea apta a lastrear a incidência da causa de aumento.

Ademais, a ausência de apreensão física do artefato ou de perícia técnica sobre o mesmo
não afasta
a possibilidade de se reconhecer o emprego da arma, sobretudo diante da impossibilidade fática de sua recuperação pela polícia e da harmonia existente entre as versões prestadas pelas testemunhas.

Neste sentido, decisões recentes do STJ reafirmam que o depoimento eficaz e coerente da vítima, quando confrontado com relatos policiais convergentes, constitui meio de prova legítimo e apto a demonstrar a utilização de arma de fogo, dispensando a presença física do objeto empregado, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(STJ, REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)”.

No pertine à majorante do
concurso de pessoas
prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, também não há que se falar em sua exclusão. A configuração dessa causa de aumento exige apenas a constatação de que a ação criminosa foi praticada por
duas ou mais pessoas reunidas
, o que resta incontroverso nos autos.

Na hipótese dos autos, a vítima, em juízo, identificou expressamente a presença de uma mulher e de um terceiro indivíduo além do apelante, todos participando da ação criminosa, determinando a subtração dos bens mediante grave ameaça. Essa narrativa foi confirmada pelos policiais militares, que presenciaram a fuga e a dispersão de pelo menos três agentes.

A defesa não produziu qualquer prova contrária substancial capaz de desconstituir a unidade de desígnios entre os coatores, tampouco demonstrou que o apelante atuou isoladamente ou alheio à presença dos demais comparsas, circunstância que seria indispensável para afastar o concurso de pessoas. Ao contrário, o conjunto probatório colhido indica a participação conjunta e coordenada dos agentes, com repartição de tarefas que efetivamente contribuiu para a consumação do roubo e a fuga subsequente.

Consoante cediço,
não se exige a identificação nominal de todos os coautores
para reconhecer o concurso de pessoas, bastando a demonstração, por meio de provas confiáveis, de que mais de um agente concorreu para o desenrolar da empreitada criminosa.

Assim:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o réu à pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto nos arts. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

2. A defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas, alegando ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões e o parecer do parquet em segundo grau foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à configuração da causa de aumento do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP, diante da alegada ausência de vínculo subjetivo entre os autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos.

6. No caso, restou comprovada a atuação conjunta de dois agentes na prática do roubo, conforme depoimento da vítima e demais provas coligidas.

7. A jurisprudência consolidada entende ser prescindível a identificação do coautor para a incidência da majorante, bastando a demonstração de que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e colaboração mútua.

8. Inviável, portanto, o afastamento da causa de aumento, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo prescinde da identificação do coautor, bastando a comprovação da atuação conjunta de dois ou mais agentes na execução do delito.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento suficiente para a manutenção da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação Criminal 0001665-68.2023.8.13.0079, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 08.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810095-32.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)”

Assim, à luz da prova produzida nos autos, especialmente o relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunhas policiais idôneas,
não assiste razão à pretensão recursal de afastar as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas
. As circunstâncias fáticas evidenciam de forma inconteste a prática de roubo qualificado pela participação de mais de um agente e mediante grave ameaça com uso de arma, o que legitima a manutenção das majorantes aplicadas na dosimetria da pena.

2.4. Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, a defesa impugna a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a aplicação
cumulativa
das majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, sob a alegação de que a majoração foi excessiva e carece de fundamentação idônea.

Após detida análise do acervo probatório e das balizas legais pertinentes, não se vislumbra qualquer vício a ensejar a revisão da dosimetria aplicada na sentença.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“O réu não possui
antecedentes criminais
(FAC Id 108816340; a
culpabilidade
normal a espécie, já punida pela tipicidade da pena em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação

da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso
II
e §2º-A, inciso
I
do Código Penal),
elevo a pena no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão,
com relação a majorante do
Artigo 157, § 2º, inciso II
e elevo a
pena em 2/3, ou seja, 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
para a pena de reclusão com relação
a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157
.

Fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, fixo a pena restritiva de liberdade em
08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO

e mais
80 (OITENTA) DIAS-MULTA
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

VI –
Disposições Finais
:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.”

Inicialmente, quanto à
pena-base
, constata-se que o juízo sentenciante observou os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando-a no
mínimo legal de

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Portanto, sequer há falar em excesso punitivo nesta parte.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Ademais, a sentença aplicou
duas majorantes previstas no art. 157 do Código Penal
: a do
inciso II do § 2º
, que trata do
concurso de duas ou mais pessoas
, e a do
inciso I do § 2º-A
, referente ao
emprego de arma de fogo
. Ambas foram devidamente reconhecidas com base no conjunto probatório robusto dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e da vítima, que confirmaram a atuação conjunta de
ao menos três agente
s
no roubo, com emprego de arma de fogo para intimidação da vítima.

A exasperação da pena se deu com base no
método sucessivo
, pelo qual as causas de aumento são aplicadas
em sequência e não sobre a pena-base de forma global e única
. Na prática, adotou-se primeiro o aumento de
1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, e, sobre o novo quantum obtido, aplicou-se o adicional de
2/3 (dois terços), relativo ao emprego de arma de fogo
. Tal técnica foi
devidamente fundamentada
e é aceita pela jurisprudência pátria, desde que se justifique a gravidade concreta da conduta e a relevância autônoma de cada causa de aumento.

No caso concreto, a
presença de três autores
operando em clara divisão de tarefas, com um dirigindo o veículo de apoio, outro efetuando ameaças com arma de fogo, e uma terceira agente subtraindo diretamente os bens da vítima, denota um
grau elevado de organização criminosa
, o que justifica o reconhecimento e a incidência agravada da causa relativa ao concurso de pessoas. Simultaneamente, o uso de
arma de fogo real
para intimidar a vítima, ainda que não apreendida, restou comprovado pela
narração firme e coerente da vítima em juízo
, sob o crivo do contraditório, de modo a autorizar a aplicação da segunda majorante.

Portanto, a aplicação cumulativa das duas majorantes, com elevação da pena em 1/3 (um terço) e depois em 2/3 (dois terços),
não configura excesso ou
bis in idem
, mas sim
respeito à individualização da pena
, considerando-se a
gravidade concreta e autônoma de cada fator agravante
. Tal operação aritmética reflete a
maior censurabilidade da conduta do agente
, e atende integralmente aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e repressão eficaz da criminalidade, especialmente no âmbito dos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA. CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, que questiona a interpretação dos arts. 68 e 33, §2º, b, e §3º do Código Penal, em relação à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo majorado foi devidamente fundamentada e se o regime prisional fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tal decisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 443/STJ.

4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a aplicação cumulativa das causas de aumento, considerando as circunstâncias concretas do caso, como o uso ostensivo de arma de fogo e o concurso de agentes.

5. A fixação do regime prisional fechado foi justificada pela reincidência do agravante, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

6. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior é impedida pela Súmula n. 7/STJ, salvo em casos de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ, REsp n. 2.660.655/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”
(GRIFEI).

Não se trata, pois, de dupla valoração ou de
bis in idem
, mas de legítima valoração cumulativa de fatores autônomos que aumentam a lesividade social da infração penal.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena-base ou na aplicação sucessiva das majorantes, não há razão jurídica para reformar a dosimetria estabelecida na sentença. A reprimenda final imposta ao apelante, de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa
, revela-se adequada, proporcional e conforme os critérios legais aplicáveis à espécie.

Assim, indefiro os pedidos de readequação da pena-base e de exclusão ou aplicação fracionada das majorantes, mantendo-se íntegra a dosimetria fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2026